Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADOS OS VÍCIOS INTRÍNSECOS NA DECISÃO ORA REVISTA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO: MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES, CUJOS VALORES DEVEM SER DISCUTIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL SUBSIDIÁRIO DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS: “REFORMATIO IN PEJUS”. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradições e obscuridades da decisão colegiada revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) [...] na r. sentença prolatada restou consignado que "a razoabilidade dos valores cobrados pelo hospital privado deve ser discutida em ação própria, inclusive no tocante a aplicação da tabela do Sistema Único de Saúde". O v. Acórdão, todavia, embora o recurso tenha sido interposto exclusivamente pelo Distrito Federal, manifestou-se sobre tal questão, para afirmar que "inviável se mostra a imposição ao hospital particular da rede privada de utilização dos valores constantes na tabela de procedimento do SUS, dado que o ressarcimento de despesas ao preço de mercado dos respectivos serviços prestados". Equivocado, data vênia, tal pronunciamento. Não pode haver reforma do julgado contra parte da sentença que não foi objeto de inconformismo das partes e em prejuízo manifesto ao único recorrente [...]; (b) [...] a decisão judicial que determinou a internação do paciente em leito de UTI de hospital da rede privada de saúde, “às expensas do Distrito Federal”, substituiu o convênio ou o contrato de direito público previsto no art. 199, § 1° da Constituição Federal [...]; (c) impropriedade da condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.
II. Respeitante à alegação de violação do princípio da “reformatio in pejus”, razão assiste à parte embargante. Com efeito, conforme bem destacado no parecer da douta Promotoria de Justiça, em que pese o recurso interposto pela embargante possa ter consignado o pleito de aplicação da tabela do SUS, tratar-se-ia de pedido subsidiário, de sorte que urge o decote do item II “D” da ementa (acórdão 1356419), devendo os valores devidos ao hospital particular serem discutidos em ação própria, nos exatos termos da sentença confirmada em grau revisional.
III. Igualmente constatada a contradição no que refere à condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Diante da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Desse modo, O presente recurso merece provimento também para fins de decote da condenação imposta ao DISTRITO FEDERAL quanto ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública local. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, 1a TR, acórdão 1188686, DJe 1o.8.2019; 2a TR, acórdão 1188056, DJe 29.7.2019; 3a TR, acórdão 1189631, DJe 2.8.2019.
IV. No mais, a alegação de violação aos preceitos constitucionais (substituição do convênio ou contrato de direito público decorrente da condenação do ente federativo) revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Nesse ponto, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Parcialmente providos os embargos declaratórios do DISTRITO FEDERAL, nos moldes dos itens II e III da ementa supramencionada (decotados do acórdão originário n. 1356419 o item II “D” e a condenação em honorários de sucumbência), mantidos os demais termos da decisão revista.